Tribunal: TJSP
Processo: 2112811-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CUSTAS RECURSAIS – Decisão (monocrática) agravada não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante – Não comprovado o recolhimento das custas recursais quando da interposição do agravo de instrumento – Intimado para o recolhimento das custas recursais, o Embargante não cumpriu a determinação – Caracterizada a deserção – RECURSO DO EMBARGANTE

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CUSTAS RECURSAIS – Decisão (monocrática) agravada não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante – Não comprovado o recolhimento das custas recursais quando da interposição do agravo de instrumento – Intimado para o recolhimento das custas recursais, o Embargante não cumpriu a determinação – Caracterizada a deserção – RECURSO DO EMBARGANTE IMPROVIDO